Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715561-17.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL AGRAVADO: EME - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O O documento juntado à fl. 1 ID 58109956 não atende ao disposto no artigo 7° da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, de maneira que restou descumprido o disposto no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Concedo, portanto, ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o, da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator